Tribunal: TJBA
Processo: 0541404-68.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0541404-68.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: DANIEL GOMES DE ALMEIDA e outros (15)

Advogado(s)
:
LAYLA PRICILLA TELES DE SANTANA FONSECA, ANTONIO OTTO CORREIA PIPOLO, FERNANDO CESAR DE SOUZA CUNHA, RODRIGO NERY CARDOSO

APELADO: CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR e outros

Advogado(s)
:
GILDASIO RODRIGUES ALVES, RAFAEL FERNANDES DE MELO LOPES

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. EX-VEREADORES DO MUNICÍPIO DE SALVADOR. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DECORRENTES DA CONVERSÃO DA URV. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DO DIREITO AO REAJUSTE DE 11,98%. RENÚNCIA TÁCITA À PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DECIDIDA COM FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REEXAME DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME:

1. Embargos de declaração opostos pelo Município do Salvador contra acórdão que deu provimento à apelação cível interposta por ex-vereadores do Legislativo Municipal, reconhecendo o direito à percepção de diferenças salariais decorrentes da conversão equivocada da moeda para URV, no percentual de 11,98%, relativas ao exercício de mandatos legislativos entre 1994 e 2002.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Verificação da existência de omissões no acórdão embargado quanto à análise de alegados acordos administrativos e à suposta ausência de comprovação do prejuízo financeiro individual dos autores.

3. Alegação de omissão quanto aos dispositivos constitucionais e legais relacionados ao devido processo legal, irredutibilidade de vencimentos, ônus da prova e prequestionamento para fins de interposição de recursos aos tribunais superiores.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

4. Não se verifica omissão relevante no acórdão embargado. A matéria foi enfrentada de forma clara e suficiente, com base na jurisprudência consolidada do STJ quanto à renúncia tácita à prescrição e à desnecessidade de comprovação individual do prejuízo quando há reconhecimento administrativo do direito.

5. Os documentos apontados como supostas provas de renúncia ou acordo foram corretamente considerados genéricos e incapazes de infirmar a conclusão do julgado. Inexistência de vício de omissão, contradição ou obscuridade.

6. A oposição dos aclaratórios revela, na verdade, mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento, hipótese que não se amolda à finalidade dos embargos, nos termos do art. 1.022 do CPC.

IV. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração
n.º
0541404-68.2014.8.05.0001
,
em que figura como Embargante
o
Município do Salvador

e, como Embargados,
Daniel Gomes de Almeida e Outros
,

Acordam os Senhores Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
CONHECER E NÃO ACOLHER
os Embargos
de Declaração
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG11